Tribunal: TJDFT
Processo: 0792235-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão em Agravo Interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. O embargante aponta erro material quanto à análise do recurso de ID 78366959. Afirma que o referido recurso foi conhecido como Agravo Interno quando se tratou de Agravo em Recurso Extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material no acórdão de ID 81308681.
III. Razões de decidir
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. No caso, constatou-se que o recurso de ID 78366959, fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, refere-se ao Agravo em Recurso Extraordinário e não ao Agravo Interno.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito o acórdão de ID 81308681, proferido por esta Primeira Turma.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: artigo 1.042 do CPC.